Tribunal: TJMT
Processo: 1002339-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002339-97.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante: ANTÔNIO CARLOS RAMOS PINTO
Agravado: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDIM VITORIA B
Número do Protocolo : 1002339-97.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTONIO CARLOS RAMOS PINTO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca da Capital/MT, que nos autos da ação “Anulatória” (Proc. no 1043471-68.2020.8.11.0001), ajuizada pelo agravante contra CONDOMÍNO REDISENCIAL JARDIM VITÓRIA B, indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela, formulado para que fosse suspensa a eficácia da Assembleia Geral de Condôminos realizada no dia 28/08/2020, sobretudo a eleição do atual síndico do Condomínio/réu, pois, na visão do MM. Juiz, “a assembleia de condôminos é soberana e, se realmente houve vícios, tais podem ser resolvidos facilmente entre os condomínios bastando que convoquem assembleia para tal fim”, ressaltando, ainda, que “os moradores têm poderes para, quando bem lhe aprouver, destituir o síndico, conforme previsto no art. 1.349 do Código Civil, podendo ser convocada por 1⁄4 dos condôminos (art. 1.355 CC)” (cf. Id. no 37380753 - pág. 1/4).
O agravante alega que não possui recursos suficientes para realizar o preparo sem prejuízo do sustento próprio, e, sob esse fundamento, pede, inicialmente, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
É o relatório.
O art. 98, caput, do CPC prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, e, na sequência, o §3o do art. 99 diz que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Todavia, a simples declaração formal do postulante de que não possui atualmente renda para pagar as despesas processuais sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, quando a assertiva do requerente for digna de total credibilidade, não dispondo o julgador de dúvida razoável para o indeferimento do pedido.
É o que preceitua o art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelas disposições do novo CPC, com arrimo na previsão do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal de que o benefício assistencial é devido àqueles que provem a insuficiência de recursos (“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”).
Pelo exposto, considerando a ausência absoluta de provas que respalde a pretensão de concessão da benesse, indefiro o pedido e ordeno a intimação do agravante para que, no prazo de cinco dias, recolha o respectivo preparo recursal, nos termos do art. 99, §7o, do CPC, sob pena de negativa de seguimento ao recurso por deserção.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 12 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator